Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-29.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Impossibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais livremente pactuadas – Aplicação da legislação que deve se dar à luz de todo o sistema jurídico e não apenas à luz da legislação consumerista – Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado – Não demonstração da cobrança de juros abusivos – Entendimento do STJ

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Impossibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais livremente pactuadas – Aplicação da legislação que deve se dar à luz de todo o sistema jurídico e não apenas à luz da legislação consumerista – Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado – Não demonstração da cobrança de juros abusivos – Entendimento do STJ que pressupõe contratação expressa da capitalização quanto a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal – Questionamento acerca da cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato - Manutenção - Tarifa de Cadastro que já teve sua validade assentada, estando o decisum em conformidade com o teor da Súmula 566 do STJ – Possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato - Inexistência de abusividade no caso concreto, posto que relativa ao próprio instrumento firmado – Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553 – Ausência de abusividade quanto aos valores cobrados – Validade na cobrança das tarifas questionadas - Questionamento acerca da tarifa de avaliação de bem, parcela premiável e seguro prestamista – Cobranças que sequer foram efetuadas no instrumento firmado - Inexistência de demonstração de vantagem excessiva por parte da instituição financeira – Sentença mantida – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003632-29.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AGILDO DA
CRUZ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO YAMAHA MOTOR DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003632-29.2020.8.26.0224 -Voto no 32048
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1003632-29.2020.8.26.0224
Apelante: AGILDO DA CRUZ SANTOS
Apelado: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
Comarca: GUARULHOS
VOTO No 32048
*REVISÃO DE CONTRATO
Financiamento de veículo

Impossibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais
livremente pactuadas Aplicação da legislação que deve se dar à
luz de todo o sistema jurídico e não apenas à luz da legislação
consumerista Inexistência de qualquer vício que invalide o
instrumento firmado Não demonstração da cobrança de juros
abusivos
Entendimento do STJ que pressupõe contratação
expressa da capitalização quanto a taxa de juros anual for superior
ao duodécuplo da taxa mensal
Questionamento acerca da
cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato - Manutenção
- Tarifa de Cadastro que já teve sua validade assentada, estando o
decisum em conformidade com o teor da Súmula 566 do STJ
Possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato -
Inexistência de abusividade no caso concreto, posto que relativa ao
próprio instrumento firmado Julgamento em conformidade com
Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553 Ausência de
abusividade quanto aos valores cobrados Validade na cobrança
das tarifas questionadas - Questionamento acerca da tarifa de
avaliação de bem, parcela premiável e seguro prestamista

Cobranças que sequer foram efetuadas no instrumento firmado -
Inexistência de demonstração de vantagem excessiva por parte da
instituição financeira Sentença mantida Apelo desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
em
face
da
r.
sentença de
fls. 121/126 que julgou
improcedente a ação de revisão de contrato de financiamento
de veículo movida por AGILDO DA CRUZ SANTOS em face do BANCO
YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, ao fundamento de que inexiste
abusividade ou ilegalidade no contrato pactuado entre as
partes, sendo certo que as tarifas questionadas não se
revelam abusivas e foram devidamente comprovadas. Assim,
condenou o autor no pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devendo ser
observada a concessão da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor (fls. 129/136),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003632-29.2020.8.26.0224 -Voto no 32048
3
pretendendo a reforma do julgado, aduzindo que (i) as tarifas
de cadastro e de registro de contrato são custos da
instituição financeira; (ii) questionando a cobrança de
'parcela premiável' e 'avaliação do bem'; (iii) que a
cobrança do seguro de proteção financeira constitui venda
casada e (iv) que a cobrança de juros capitalizados é
prática ilegal. Pede o provimento do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal fica admitido,
sobrevindo resposta às fls. 140/153.
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do necessário.
2.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Trata-se de ação revisional de financiamento
de veículo, fundada na ilegalidade e abusividade de cláusulas
e encargos cobrados pela instituição financeira ré, em
detrimento
aos
princípios
que
norteiam
os
contratos
celebrados à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Inegável que o sistema nacional, com suas
taxas de juros e demais encargos contratuais, onera de forma
demasiada aqueles que buscam crédito. Contudo, a despeito das
afirmações de lucros excessivos das instituições financeiras,
os contornos de análise que podem ser feitas pelo Poder
Judiciário cingem-se aos critérios da legalidade. Como
adverte o Professor José Eduardo Faria:
“Como o papel do sistema judicial é apenas
aplicar o direito, ele somente está preparado para decidir
entre o legal e o ilegal, entre o constitucional e o
inconstitucional. Evidentemente, o sistema judicial não pode
ser insensível ao que ocorre no sistema econômico. Mas só
pode traduzir essa sensibilidade nos limites de sua
capacidade operativa. Quando acionado, o máximo que pode
fazer é julgar se decisões econômicas são legalmente válidas.
Se
for
além
disso,
o
Judiciário
exorbitará
(...)
(comprometendo) os marcos legais para funcionamento da
própria economia.” (A Justiça, os Argumentos de Ordem Fiscal
e a Segurança Jurídica, in Revista Diálogos & Debates, ano 5,
no2, ed. 18, dezembro de 2004, pág. 20).
Um
dos
produtos
comercializados
pelas
instituições financeiras é o dinheiro, bem juridicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003632-29.2020.8.26.0224 -Voto no 32048
4
consumível
(art.
86
do
CC).
Toda
relação
jurídica
obrigacional caracteriza-se em dar, um fazer ou não-fazer. As
prestações nas relações bancárias principais relações que
envolvem crédito
são sempre de dar, tendo por objeto o
dinheiro. Ele, então, é produto para fim de caracterizar a
incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo,
a
aplicação
da
legislação
consumerista não significa, de automático, a invalidade do
contrato bancário firmado. Cada uma das cláusulas deve ser
interpretada à luz de todo o sistema jurídico e não apenas à
luz do Código de Processo Civil.
Bem por isso é que se diz que a natureza
contratual de um pacto de adesão não acarreta, em virtude da
impossibilidade
da
discussão
de
conteúdo,
vício
de
consentimento na formação do acordo. O vício de consentimento
alcança, como o próprio termo sugere, a manifestação da
vontade. O contrato de adesão subscrito traz manifestação de
consentimento; a liberdade na pactuação é restrita, todavia a
manifestação do consentimento não o é.
No mais, a alegação de que os juros constantes
do instrumento foram fixados de forma capitalizada não
comporta guarida, porque o autor conhecia os termos do
contrato, bem como a forma da contagem dos juros contratados,
já que teve prévio conhecimento dos termos da avença e mesmo
assim a firmou.
O instrumento de fls. 28/29 menciona quais as
taxas de juros que seriam praticadas durante a sua vigência,
tanto a mensal de 2,65%, quanto a anual de 36,86%, o que já
indicava que seriam capitalizados, o valor das prestações que
deveriam ser pagas mensalmente, (R$ 635,80) o prazo do
ajuste, (trinta e seis meses), o valor total financiado, etc.
Além disso, mencione-se que os bancos, como
instituições financeiras, têm tratamento diferenciado na
contratação, de modo que os instrumentos com eles celebrados
se sujeitam à legislação própria, ou seja, são regidos pela
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que instituiu o
Conselho Monetário Nacional.
Assim, somente na eventualidade da afirmação
e comprovação de afronta aos limites estabelecidos pelo CMN
é que os encargos contratados poderiam ser reduzidos, o que,
entretanto, não ocorreu no caso presente, mesmo porque o
autor sequer trouxe aos autos o instrumento firmado entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003632-29.2020.8.26.0224 -Voto no 32048
5
De qualquer forma, há entendimento recente no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de contrato de financiamento, a simples menção à taxa mensal
e à taxa anual, sendo esta última maior que a multiplicação
da primeira por doze meses, já implica em contratação da
capitalização dos juros, considerando que por meio de simples
cálculo matemático se pode aferir que os juros cobrados são
capitalizados.
A decisão ocorreu no julgamento de recurso
especial sob o rito dos repetitivos estabelecido pelo art.
543-C do antigo Código de Processo Civil, cuja previsão atual
encontra-se no art. 1.036 do novo Codex.
Confira-se a notícia veiculada em 03/07/2012,
que reflete o entendimento firmado pela 2a seção do Superior
Tribunal de Justiça: “A previsão em contrato bancário de taxa
de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros
efetiva contratada”.
Tal significa que os bancos e as instituições
financeiras não precisam incluir na avença cláusula com
redação expressa sobre capitalização para que possam cobrar a
taxa livremente pactuada entre as partes. Portanto, não há
como se afastar a cobrança dos juros previamente conhecidos e
livremente contratados.
No mais, relativamente à tarifa de cadastro,
em julgamento ao recurso repetitivo Resp 1.251.331/RS - a
Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
pacificou a discussão assim consignando:
“(...)
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003632-29.2020.8.26.0224 -Voto no 32048
6
instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio
de
financiamento
acessório
ao
mútuo
principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais...”.
E recentemente foi editada a Súmula 566 do STJ
que solidificou o entendimento: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no
3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição”.
No caso dos autos, o contrato foi formalizado
em 21.12.2017 (fls. 28/29) sendo, portanto, válida a cobrança
de tarifa de cadastro expressamente prevista, até porque o
valor cobrado não se mostrou abusivo.
E no que diz respeito à cobrança de registro
de contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça também já
analisou a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos,
nos autos do Recurso Especial no 1.578.553/SP, firmando as
seguintes teses, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Assim, em relação à cobrança da tarifa de
registro de contrato, além da cobrança não ser ilegal, sua
necessidade advém do próprio financiamento com garantia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003632-29.2020.8.26.0224 -Voto no 32048
7
havendo que se falar em abusividade do valor cobrado (R$
85,78).
E do caderno processual fls. 28/29 observa-
se que o contrato de forma clara previu referida cobrança,
contando com a anuência do autor.
Já com relação o questionamento da cobrança de
'parcela premiável', 'avaliação de bens' e seguro de proteção
financeira' sequer se verifica do instrumento firmado sua
cobrança.
Assim, tendo em vista que das razões de apelo
apenas se verifica insurgência no que se refere à cobrança de
juros e sua capitalização, cobrança relativa à tarifa de
cadastro e registro de contrato e questionamento acerca da
tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e 'parcela
premiável' que sequer incidiram na avença firmada, a
pretensão recursal deduzida pelo autor deverá ser rejeitada,
ante a ausência de conduta lesiva que implique onerosidade
excessiva ou o desequilíbrio entre as partes contratantes que
possa ensejar a revisão contratual.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator